Tribunal: TJBA
Processo: 8066419-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066419-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SOMMER E FILHO LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A Advogado(s): FABIO ALEXANDRE PRADA, ERICA DA SILVA OLIVEIRA, ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONFISSÃO FICTA E INDEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, ALÉM DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO LITIGIOSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA E DESPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de confissão ficta, inversão do ônus da prova, condenação por litigância de má-fé e reconheceu a prescrição parcial de créditos em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de confissão ficta e inversão do ônus da prova; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova diante do alegado descarte de documentos pela parte adversa; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em contrato particular. III. Razões de decidir 3. O cabimento do agravo de instrumento está limitado às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não sendo possível sua utilização para impugnar decisão que rejeitou pedido de confissão ficta e condenação por litigância de má-fé, por não se enquadrarem nas hipóteses legais e não apresentarem potencial de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inversão do ônus da prova, por se tratar de questão que pode influenciar diretamente o resultado útil do processo, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada do STJ (Tema 988). 5. A distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, não se justifica quando a impossibilidade de apresentação de documentos decorre de descarte regular após o término do prazo legal de guarda, não caracterizando conduta maliciosa ou deliberada da parte, para frustrar a instrução probatória. 6. A lide deve ser julgada de acordo com os elementos de prova que residem nos autos e em outros que eventualmente decorram da instrução probatória, admitindo-se, se for o caso, que o provimento final tenha por base a verossimilhança preponderante. Precedentes do STJ. 7. É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre prescrição, por se tratar de matéria de mérito, nos termos do art. 1.015, II, c/c art. 487, II, do CPC. 8. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas fundadas em contrato particular é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, não sendo aplicável o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do mesmo diploma. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconhecimento da confissão ficta, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ. 2. É admissível agravo de instrumento contra decisão sobre inversão do ônus da prova, por se tratar de questão pode influenciar diretamente o resultado útil do processo. 3. A inversão do ônus da prova não se justifica quando a impossibilidade de apresentação de documentos decorre de descarte regular, após o término do prazo legal de guarda. 4. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em contrato particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1º, 487, II, 1.015, II; CC, arts. 205, 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1693531/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020; STJ, Tema 988, REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER em parte do agravo e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.